Tribunal: TJSP
Processo: 1001603-24.2023.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA – A legitimidade passiva da Municipalidade ré decorre da aplicação da teoria da encampação ao mandado de segurança, nos termos da Súmula no 628 do STJ, e do fato de uma das infrações de trânsito em discussão haver sido lavrada por órgão municipal – Preliminar rejeitada.

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA – A legitimidade passiva da Municipalidade ré decorre da aplicação da teoria da encampação ao mandado de segurança, nos termos da Súmula no 628 do STJ, e do fato de uma das infrações de trânsito em discussão haver sido lavrada por órgão municipal – Preliminar rejeitada.

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PONTUAÇÃO NA CNH – Documentação coligida aos autos que comprova a transferência do veículo anteriormente a duas das três infrações discutidas no caso em testilha – Responsabilidade solidária pelas infrações entre o vendedor e comprador, estabelecida no art. 134 do CTB, que deve ser mitigada – Precedentes do C. STJ e desta Corte – Inviabilidade de excluir do prontuário do impetrante a infração cometida previamente à alienação – Sentença reformada para conceder parcialmente a segurança – Recurso parcialmente provido, com antecipação dos efeitos da tutela recursal.